Tribunal: TJDFT
Processo: 0721887-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721887-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON MIRANDA DA SILVA AGRAVADO: SIDEVAN OLIVEIRA ALVES DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Anderson Miranda da Silva contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de Sidevan Oliveira Alves (proc. no 0703012-49.2018.8.07.0011), indeferiu o levantamento dos valores bloqueados via Sisbajud (ID no 197005071). 2. Preparo comprovado (IDs no 59651502 e no 59651503). 3. Não foi formulado pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. 4. Não foram apresentadas contrarrazões (ID no 60879724). 5. O agravante foi intimado para se manifestar sobre a eventual perda superveniente do objeto (ID no 61060340), entretanto, o prazo transcorreu sem manifestação (ID no 61512253). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 8. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 9. No despacho de ID no 61060340, o julgamento foi convertido em diligência. O agravante foi intimado para se manifestar sobre a manutenção do interesse recursal: “[...] 2. Nas razões de ID no 59651500, o agravante afirma que foram penhorados R$ 69.605,44 da conta bancária do devedor, via Sisbajud (ID no 180985511, da origem). O Juízo, contudo, indeferiu o levantamento dos valores, sob o fundamento de que estava pendente de julgamento o agravo de instrumento interposto pelo agravado para reformar a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. 3. O agravante/credor alega que esse agravo interposto pelo agravado/devedor (autos no 0714950-64.2024.8.07.0000) objetivava desconstituir a penhora até o limite de 40 salários mínimos (equivalentes a R$ 56.480,00), motivo pelo qual a quantia remanescente (R$ 13.125,44) é incontroversa e deve ser imediatamente liberada em seu favor. 4. O referido recurso foi julgado improcedente, por decisão de mérito desta Relatoria, transitada em julgado em 14/6/2024 (ID no 60292149, autos no 0714950-64.2024.8.07.0000). 5. Consequentemente, em 21/6/2024, o Juízo Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante determinou a expedição do respectivo alvará de transferência dos valores penhorados (ID no 200991553). 6. Diante desses acontecimentos, converto o julgamento em diligência. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se persiste o interesse recursal e se manifeste quanto à eventual perda superveniente do objeto. [...]” 10. Apesar de ter sido devidamente intimado, o agravante deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 61512253). 11. Os fatos narrados demonstram a perda do objeto deste agravo de instrumento, uma vez que não mais subsistem o interesse e a necessidade recursal, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 12. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 13. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Opera-se o trânsito em julgado imediatamente. Precedentes. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Previno as partes de que a oposição de embargos de declaração contra este acórdão, se declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, acarretará a condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o do CPC. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO